Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. REGISTRO DA CIÊNCIA POR MEIO DA FUNCIONALIDADE “ACESSO DE TERCEIROS”. PJE. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. O termo a quo do prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca do teor da decisão recorrida, o que pode ocorrer, dentre outras hipóteses, com o acesso de patrono da parte ao inteiro teor dos autos, cuja ciência resta registrada na aba “acesso de terceiros” do PJe.
2. É inegável que o acesso à integra dos autos eletrônicos por advogado com procuração implica em manifesta ciência da decisão proferida, sob pena de se admitir verdadeira burla ao sistema de intimações, bastando que qualquer advogado com procuração e que não esteja cadastrado para recebimento de intimações no sistema PJe acesse os autos antes da publicação oficial do DJe, como no presente caso, em que o acesso ocorreu no dia da disponibilização do ato.
3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação das agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.